Tribunal: TJSP
Processo: 2337941-37.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que determinou o bloqueio de valores através do sistema SISBAJUD. Inconformismo da executada. Impenhorabilidade de veículo localizado em nome da executada. Questão que não fora objeto da decisão agravada. Apreciação que geraria supressão de instância. Pedido não conhecido. Impenhorabilidade das contas bancárias. Descabimento. Ausência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que determinou o bloqueio de valores através do sistema SISBAJUD. Inconformismo da executada. Impenhorabilidade de veículo localizado em nome da executada. Questão que não fora objeto da decisão agravada. Apreciação que geraria supressão de instância. Pedido não conhecido. Impenhorabilidade das contas bancárias. Descabimento. Ausência de provas até o momento, de que os eventuais valores que podem vir a ser bloqueados tem natureza salarial e, portanto, são impenhoráveis. Decisão mantida. Recurso não conhecido em parte e desprovido na parte conhecida.